Tribunal: TJDFT
Processo: 0706707-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DO GUARDIÃO. DESNECESSIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por menor (atualmente com 3 anos de idade), representada por seu genitor, contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença de alimentos, determinou a emenda da petição inicial para apresentação de comprovante de residência atualizado e em nome do guardião legal, bem como a exclusão de documentos considerados excessivos ou já juntados aos autos, sob pena de indeferimento da inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível, na fase de cumprimento de sentença de alimentos, a juntada de comprovante de residência atualizado em nome do guardião do menor; (ii) estabelecer a legalidade da exclusão de documentos considerados excessivos ou repetidos, já constantes dos autos.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual vigente confere ao alimentando a faculdade de ajuizar o cumprimento de sentença no foro do seu domicílio, no juízo da causa originária ou no domicílio do devedor, conforme os arts. 516, parágrafo único, e 528, § 9o, do CPC, o que torna desnecessária a comprovação de residência do guardião legal.
4. A exclusão de documentos extensos ou repetidos não caracteriza ilegalidade, desde que preservada a possibilidade de a parte demonstrar eventual prejuízo à instrução.
IV. Dispositivo
5. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 516, parágrafo único, e 528, § 9o; Provimento Judicial do TJDFT, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0722000-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, DJe 10.02.2025; TJDFT, AI 0723540-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, DJe 09.08.2024.